Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-19.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e o proveu parcialmente para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente de forma dobrada, abatido o valor já restituído após o ajuizamento da ação.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o valor já foi restituído em 15 de outubro de 2024. Requereu esclarecimento de qual valor será devolvido à parte autora, para que não ocorra erro ou dúbia interpretação. Ao final, requereu o conhecimento dos embargos e o seu acolhimento para correção do erro material apontado que gerou a obscuridade. Houve pré-questionamento.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Conforme esclarecido nos itens 7 e 9 houve o reconhecimento da devolução dos valores retidos, contudo, o embargante foi condenado à restituição da dobra legal (no presente caso, considerando o indébito de R$ 1.425,00, já restituído, deve haver a devolução do mesmo valor para quitação da dobra legal determinada no Acórdão). Portanto, inexiste a obscuridade apontada.

6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.